Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019316-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A
AGRAVADO: P. H. P. R.
Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por AGEMED SAÚDE S/A, contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido por P.H.P.R representado por sua mãe Karina Paukner, indeferiu pedido de suspensão do bloqueio de bloqueio da quantia de R$ 43.528,84 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos).
Em síntese, aduz que a penhora do valor de R$43.528,84 se origina de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença movido pelo agravado.
Informa que se encontra sob o regime de Liquidação Extrajudicial, decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da Resolução Operacional – RO n°. 2.606, publicada no Diário Oficial da União de 06/10/2020. De modo que o presente cumprimento de sentença já deveria estar suspenso, como determina o artigo 18, “a” da Lei 6.024/74, notadamente porque o bloqueio do valor de sua conta se concretizou em 15-06-2021.
Diz que na Impugnação postulou a suspensão do trâmite da demanda e respectivo desbloqueio da quantia, porquanto todos os credores devem habilitar o crédito na massa para receberem de acordo com a Lei de Falências, em observância à ordem legal para pagamento dos credores (Lei no. 11.101/05, art. 83) e artigo 22, da Lei no. 6.024/74.
Noticia que o pedido foi indeferido ao fundamento de que embora a constrição tenha sido posterior à decretação do regime de Liquidação Extrajudicial, a execução iniciou -se anteriormente, motivo pelo qual seria lícito o bloqueio.
Defende que o regime de Liquidação Extrajudicial orientado pela Lei no. 6.024/74 (aplicável à ora Agravante por força do disposto no artigo 24 -D da Lei no. 9.656/98) constitui verdadeiro processo de Execução Coletiva, em que haverão de concorrer todos os credores da massa, na forma do concurso universal de credores previsto na Lei de Falências, que tem aplicação subsidiária aos processos de liquidação extrajudicial, conforme expressa disposição dos art. 34 da Lei n°. 6.024/74 c/c o art. 24 -D da Lei n°. 9.656/98 e art. 197 da Lei no 11.101/2005 (Lei de Falência).
Assegura que a suspensão das execuções intentadas contra entidades que estão sob o regime de Liquidação Extrajudicial tem a finalidade de amparar o direito à isonomia de todos os credores, a fim de que recebam seus créditos em igualdade de condições.
Acentua que o pagamento de qualquer credor com recursos da Massa Liquidanda, sem que tenha procedido à habilitação de seu crédito no procedimento liquidatário e participado do concurso instaurado entre os credores, em consonância com as disposições da Lei n.o 6.024/74, é beneficiar referido credor em detrimento dos demais que se encontram no aguardo do necessário rateio, para recebimento de seus créditos.
Reclama a nulidade do bloqueio, porquanto implementado após o decreto da Liquidação Extrajudicial.
Defende a necessidade de suspensão da decisão, frente a probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave decorrente da possibilidade de o Agravado receber o crédito executado fora do concurso universal de credores, em detrimento de todos os demais credores da massa, em especial os trabalhistas, que possuem natureza alimentar, além de que o levantamento foi permitido sem que houvesse decurso do prazo recursal e sem prestação de caução.
Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida de modo a obstar o levantamento dos valores pelo agravado ou imediata restituição em favor da agravante.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante AGEMED a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença movido pelo ora agravado, especialmente do levantamento do valor de R$43.528,84, porquanto está em Liquidação Extrajudicial, caso em que o pagamento dos credores deve ocorrer de acordo com as Leis no. 6.024/74, Lei n°. 9.656/98 e art. 197 da Lei no 11.101/2005.
Sabe-se que, nos termos do artigo 18 da Lei n. 6.024/74, a decretação da liquidação extrajudicial produz, de imediato, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda.
No caso em exame, ao que consta, a executada agravante teve a sua liquidação extrajudicial decretada em 02-10-2020, cuja Resolução Operacional que dispõe sobre a decretação de liquidação Extrajudicial foi publicada no Diário Oficial da União de 06-10-2020 (id 63346868 - Pág. 1 – na origem), enquanto a penhora de valores nas contas da recorrente se concretizou em 15-06-2021 (id 64863190 - Pág. 4 – na origem), ou seja, em período que já estava em Liquidação Extrajudicial.
Do exposto, afigura-se razoável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, em princípio, ao que se evidencia neste juízo sumário de cognição, pode acabar por violar as disposições da Lei 6.024/74 e a massa de credores.
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada, em especial o levantamento de valores bloqueados das contas correntes da agravante, pelo menos até julgamento pelo mérito do agravo.
Comunique-se ao juízo singular.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4